Tribunal: TCU
Processo: 015.772/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio EP 2873/05, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 557804, funçãonull, que teve como objeto MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. (no da TCE no sistema: 1900/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1101/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU e 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão à Fundação Nacional de Saúde e ao responsável: 1. Processo TC- Processo 015.772/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Emanuel Clementino Grangeiro (XXX.766.134-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Granjeiro - CE. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.